Tribunal: TJSP
Processo: 2022298-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE PROVIDENCIASSE O NECESSÁRIO À INTERNAÇÃO DOMICILIAR DA AUTORA, COM IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE "HOME CARE", NOS TERMOS DO PEDIDO MÉDICO, INCLUÍDOS MEDICAMENTOS E INSUMOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – PACIENTE COM SEQUELAS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE PROVIDENCIASSE O NECESSÁRIO À INTERNAÇÃO DOMICILIAR DA AUTORA, COM IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE "HOME CARE", NOS TERMOS DO PEDIDO MÉDICO, INCLUÍDOS MEDICAMENTOS E INSUMOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – PACIENTE COM SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO ASSOCIADO A DOENÇA DE PARKINSON, ENCONTRANDO-SE COM TRAQUEOSTOMIA PARA OXIGENAÇÃO ARTIFICIAL E ALIMENTANDO-SE POR MEIO DE SONDA DE GASTROPLASTIA - NECESSIDADE NÃO APENAS DO SUPORTE DOMICILIAR "HOME CARE", MAS DE TODOS OS TRATAMENTOS EXPRESSAMENTE INDICADOS POR SEU MÉDICO, ABARCANDO MEDICAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS À TERAPÊUTICA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 90 DO TJSP – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO